Tribunal: STF
Processo: Rcl 68574
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ENTREGADOR AUTÔNOMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. 



    1. No afastamento do contrato de prestação de serviços de transporte de materiais biológicos com locação de veículos, firmado entre as partes, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado unicamente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não foram observadas as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF, pelas quais se reconheceu a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.